Tribunal: TJMT
Processo: 1038446-40.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038446-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WAGNILCE ODILA NUNES PINTO - CPF: 024.460.451-70 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), Vivo (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1038446-40.2021.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
WAGNILCE ODILA NUNES PINTO

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S/A. -
VIVO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19-24/09/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
.
.
SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA PAGA EM ATRASO. BLOQUEIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 90 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART.373, IIDO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula
pela declaração de inexistência do débito e
indenização por danos morais,
ao argumento de que
a empresa Recorrida procedeu
a
o cancelamento total do serviço essencial de sua titularidade de forma indevida.

2.

In
casu
,
restou incontroverso que o cancelamento da linha de telefonia móvel ocorreu por
inadimplência da consumidora em relação às faturas dos meses de maio e junho/2021
. No entanto, inexiste prova da notificação d
a
consumidor
a

da suspensão parcial, tampouco de que tenha decorrido prazo de 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço para a rescisão contratual,
desobedecendo aos artigos 90
a
9
3 e 97
da Resolução n.º 632/2014 da ANATEL
.

3.
Evidencia-se, portanto, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorr
ida
, porquanto cancelou indevidamente a linha telefônica de titularidade d
a
consumidor
a

sem atentar ao prazo estabelecido na Resolução Normativa da Anatel
.

4
.
O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

5
. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (
in
re

ipsa
). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

6
. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.

Quantum
indenizatório
a ser
fixado
em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que
se
adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
WAGNILCE ODILA NUNES PINTO

postula indenização por danos morais, ao argumento de que
a empresa Recorrida
procedeu o
cancelamento total
do serviço essencial de sua titularidade
de forma indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
WAGNILCE ODILA NUNES PINTO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente,
nos termos expostos na exordial
.

Em contrarrazões (
ID
135181858
), a empresa Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022